Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-28.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-28.2022.8.14.0128

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DE UM DOS TÍTULOS EXECUTADOS. IMPROVIDO. O TÍTULO APONTADO É PLENAMENTE EXEQUÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS TÍTULOS EXECUTIVOS. PARCIALMENTE PROVIDO. UM DOS TÍTULOS APONTADOS SE ENCONTRA EM DUPLICIDADE, DEVENDO SER DESTACADO O VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800227-28.2022.8.14.0128

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA
, que nos autos da
Ação de Execução de Honorários Advocatícios
, determinou a expedição de duas
Requisições de Pequeno Valor – RPV’s
, para pagamento de crédito na conta bancária informada pela exequente, sendo um no importe de R$ 14.073,36 (quatorze mil, setenta e três reais e trinta e seis centavos), e outro no valor de R$ 1.407,33 (mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos) a título de honorários advocatícios, em favor da exequente, ora apelada,
JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE
(ID n. 11344055).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (
ID n. 11344056), aduzindo, em suma, a inexequibilidade do título judicial referente ao Processo n. 0000017-76.2014.6.14.0089, já que na decisão não fora arbitrado valor a título de honorários advocatícios.

Assevera excesso de execução, em razão da incidência em duplicidade do valor de R$ 2.000,00, relativo ao Processo nº 0003551-64.2019.8.14.0128, bem como afirma excesso de execução em relação ao processo n. 0000017-76.2014.6.14.0089, já que não restou arbitrado valor a título de honorários da defensora dativa neste.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo o excesso de execução apontado, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

No ID n. 11344059, contam as
CONTRARRAZÕES
, tendo a apelada
JOCILAURA MACIEL CAVALCANTE
afirmado que no processo 0000017-76.2014.6.14.0089, tal como consta no documento de nomeação de ID 57927515, o honorário foi definido conforme tabela de honorários da Defensoria Pública de São Paulo (Fonte:http://www.oabsp.org.br/comissoes2021/assistencia-judiciaria/tabela-dehonorarios), logo a alegação de inexequibilidade não merece prosperar.

Assevera ainda que em relação ao processo 0003551-64.2019.8.14.0128, não há o que se falar em cobrança em duplicidade, quando na realidade foi trocado o número do processo, e no lugar do processo 0003551-64.2010.8.14.0128, deveria constar o processo 0001361-65.2018.8.14.0128, com ID de nomeação (ID n. 11344041) e Certidão de Trânsito em Julgado 57927511, logo a sentença dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
merece prosperar.

Aduz ainda que considerando a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, tem-se caracterizado o cunho protelatório, uma vez que fica nítida a intenção do recorrente em prolongar indevidamente o trâmite processual, devendo ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

Por fim, requer o
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda, mas tão somente interesse eminentemente individual, ou seja, entre as partes na lide de origem. (ID n. 12906617)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, no tocante a inexequibilidade do título judicial referente ao Processo n. 0000017-76.2014.6.14.0089, esta não merece prosperar. Explico.

Da análise acurada dos autos, verifiquei que o Juízo
a quo
aquando da fixação dos honorários advocatícios dativos, em relação ao Processo n. 0000017-76.2014.6.14.0089, estabeleceu como parâmetro o valor fixado tabela de honorários da Defensoria Pública de São Paulo (Fonte:http://www.oabsp.org.br/comissoes2021/assistencia-judiciaria/tabela-dehonorarios), em relação ao labor advocatício realizado nos autos de origem, conforme se verifica na decisão contida no ID n. 11344044.

Outrossim, tenho que o valor fixado, a saber R$ 1.173,36 (um mil cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), se mostra proporcional ao trabalho desempenhado pela apelada no processo, qual seja a resposta a acusação criminal.

Destarte, de forma cristalina restou indicado o valor a ser atribuído ao labor, não havendo assim o que se falar em iliquidez do Título Executivo Judicial, ou ainda em excesso na execução em relação a este valor.

Ademais, no tocante à alegação de excesso de execução, em razão da incidência em duplicidade do valor de R$ 2.000,00, relativo ao Processo nº 0003551-64.2019.8.14.0128, em que pese a apelada em contrarrazões, tenha afirmado que em verdade deveria constar na planilha o processo de n. 0001361-65.2018.8.14.0128, se tratando de erro material. Em verdade, analisando o processo de número 0001361-65.2018.8.14.0128 (ID n. 11344041), verifico que o mesmo nada mais é do que processo desmembrado do processo 0003182-41.2017.8.14.0128, o qual já constava na Planilha contida no ID n. 11344046, com o valor de honorário de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Nessa esteira de raciocínio, entendo de fato haver duplicidade em relação ao processo n. 0003551-64.2010.8.14.0128, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante a planilha de ID n. 11344046, merecendo ser a sentença vergastada parcialmente reformada, para afastar a cobrança indicada em duplicidade.

Ora, havendo matéria a ser ajustada no julgamento do feito, não há que se falar em litigância de má-fé apontada pela apelada em contrarrazões.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a duplicidade de cobrança, e, portanto, excesso na execução em relação ao processo de n. 0003551-64.2010.8.14.0128, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser descontado do valor do montante a ser expedido como Requisições de Pequeno Valor – RPV’s,
devendo assim constar o valor definitivo do RPV referente aos honorários advocatícios dativos em R$ 12.073,36 (Doze mil e setenta e três reais e trinta e seis centavos), devendo ainda ser expedido RPV a título de honorários advocatícios do Processo de Execução em 10% (dez por cento) do valor da causa, em R$ 1.207,33 (um mil e duzentos e sete reais e trinta e três centavos), já que o percentual já havia sido fixado em sentença não tendo o Estado se insurgido quanto a este.

É COMO VOTO.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/02/2024